Tribunal: TJSP
Processo: 1010896-28.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
embargos de declaração – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos – Inexistência de qualquer vício contido no artigo 1.022, CPC – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.